Tribunal: TJES
Processo: 5000003-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIS BARROCA GARCIA PEREIRA VALIM
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000003-23.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TAIS BARROCA GARCIA PEREIRA VALIM

RECORRIDOS: T4F ENTRETENIMENTO S/A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE SHOW (TAYLOR SWIFT). ONDA DE CALOR. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do show da cantora Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023, no Rio de Janeiro. A autora alega frustração e negligência das empresas organizadoras em razão do cancelamento ocorrido poucas horas antes do início do evento, sob justificativa de altas temperaturas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do evento musical em virtude de condições climáticas extremas e previsíveis configura fortuito externo (excludente de responsabilidade) ou fortuito interno (risco do empreendimento), e se a comunicação tardia do cancelamento gera dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, integrando o risco do empreendimento.

Embora as condições climáticas extremas possam ser, em tese, fortuito externo, a onda de calor era fato previamente divulgado e conhecido, evidenciando falha na organização e falta de estrutura para manter o evento ou cancelá-lo com antecedência razoável. 5. O cancelamento abrupto, realizado apenas poucas horas antes do show, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza negligência, configurando dano moral passível de reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Tese de Julgamento:
O cancelamento de evento artístico de grande porte em razão de condições climáticas extremas, porém previsíveis e antecipadamente divulgadas pelos meios de comunicação, configura fortuito interno, integrando o risco do empreendimento. 2. A comunicação de cancelamento de espetáculo musical realizada poucas horas antes do início previsto, sem antecedência mínima razoável, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza negligência, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 12 e 14;

Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
TAIS BARROCA GARCIA PEREIRA VALIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
T4F ENTRETENIMENTO S/A
e
METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16707771), a recorrente alega a frustração diante do cancelamento do show da cantora Taylor Swift, pelas altas temperaturas no Rio de Janeiro, sendo plausível o pedido de danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID 16707777).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso discordar do magistrado de primeiro grau.

Verifica-se dos autos que a autora adquiriu ingresso para o show da Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023, no Estádio Nilton Santos – Engenhão (Rio de Janeiro), conforme ID 16707738, restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pelos réus.

Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

A responsabilização civil é objetiva do fornecedor de produtos e serviços, conforme as disposições dos artigos 12 e 14 da legislação consumerista, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.

Nesse sentido, não obstante condições climáticas se tratarem de caso fortuito externo, fato é que essas são previamente divulgadas nos meios de comunicação. No caso concreto, inclusive, foi amplamente divulgada a onda de calor que o Brasil enfrentava em novembro de 2023, principalmente nos Estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -
https://www.brasildefato.com.br/2023/11/09/brasil-pode-viver-onda-de-calor-mais-intensa-da-historia-nos-proximos-dias/
.

Ademais, um dia anterior (17/11) também foi amplamente divulgado nas mídias sobre o falecimento de uma jovem e o mal estar de diversas outras, em razão da alta temperatura -
https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2z16l6yzpo
.

Dessa forma, entendo que as empresas tinham conhecimento sobre as condições climáticas e o eventual risco de cancelamento do evento. Todavia, ao invés de agirem com organização e planejamento, realizando o cancelamento com antecedência mínima razoável, optaram por cancelar no mesmo dia, poucas horas antes do show, restando assim demonstrada a negligência com o consumidor.

No que se refere aos danos morais, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pelos réus na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da informação de cancelamento.

Comprovada a ocorrência dos danos morais, o valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa.

Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16707770, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)